Tribunal: TJMT
Processo: 1021957-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021957-14.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA ANTONIA LIMBERGER - CPF: 048.151.369-80 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

ajuizada

por

professora

temporária

buscando
a
declaração
de
nulidade
de
contratos

temporários

sucessivamente

renovados
e o
pagamento
de
férias
e
terço

constitucional

pelo

período
de
fevereiro
/2022 a
junho
/2024. A
sentença
singular
extinguiu
o
feito

sem

resolução
do
mérito

por

coisa

julgada

em

relação

ao

período
de 2022 e
condenou
a
reclamante

por

litigância
de
má-fé
. O
recurso

inominado

busca
a
reforma
da
sentença
,
alegando

sobreposição

parcial
de
períodos
e
ausência
de
má-fé
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) saber se
há

coisa

julgada

em

relação
a
todo
o
período

pleiteado

ou

apenas

parcialmente
; (
ii
) saber se
os

contratos

temporários

sucessivamente

renovados
, com breves
interrupções

coincidentes
com
férias

escolares
,
configuram

desvirtuamento
da
contratação

pública
,
ensejando

sua

nulidade
; (
iii
) saber se o
desvirtuamento
da
contratação

temporária

garante
o
direito
a
férias
e
terço

constitucional
; e (
iv
) saber
se
a
reiteração
de
pedido

já

julgado
,
mesmo
que
parcialmente
,
configura

litigância
de
má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Há

coisa

julgada

apenas
para o
período
de
fevereiro
a
junho
de 2022, pois
este

já

foi

objeto
de
ação
anterior com
condenação

transitada

em

julgado
. O
período
de
julho
/2022 a
junho
/2024
não

foi

objeto da ação anterior, permitindo o prosseguimento do feito

em

relação

a

ele
.

4. A causa
está

madura
para
julgamento
de
mérito

em

segunda

instância
,
conforme
o
artigo
1.013, § 3o,
incisos
I
a
IV, e § 4o do Código de
Processo
Civil,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
dilação

probatória
.

5.
Os

contratos

temporários

celebrados
entre as partes
são

nulos

devido

ao

desvirtuamento
da
contratação
pela
Administração
Pública.
Houve

sucessivas

renovações
,
excedendo
o
prazo

máximo
legal de 12 meses
previsto
no
artigo
11,
inciso
II, da Lei
Complementar
Estadual no 600/2017 e
não

há

comprovação
de
processo

seletivo

simplificado
,
requisito

exigido

pelo

artigo
7o da
mesma
lei,
contrariando
o
artigo
37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal e o Tema 612 do Supremo Tribunal Federal. O
princípio
Tempus
Regit

Actum
é
observado
,
aplicando
-
se a

legislação

vigente
à
época
da
celebração
do
primeiro

contrato
.

6. As breves
interrupções
entre
os

contratos
, que
coincidem
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
não

descaracterizam a unicidade do vínculo e confirmam o desvirtuamento da natureza

temporária
do
contrato
.

7. Em
razão
do
desvirtuamento
da
contratação

temporária
, a
reclamante

faz

jus
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
para o
período
de
julho
/2022 a
junho
/2024, com a
devida

dedução
das
parcelas

já

pagas
,
conforme
o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

8. A
conduta
de
ajuizar

ação

postulando

verbas
para um
período

já

abrangido

por

coisa

julgada

caracteriza

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do
artigo
80,
inciso
III, do Código de
Processo
Civil,
por

buscar

dupla

condenação

pelo

mesmo

fato
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
existência
de
coisa

julgada
impede a
rediscussão
de
matéria

já

apreciada

em

ação
anterior, mas
não

obsta
o
exame
de
pedidos

referentes
a
períodos

distintos

não

abrangidos
pela
decisão

transitada

em

julgado
. 2. A
sucessiva

renovação
de
contratos

temporários
, com breves
interrupções

coincidentes
com
férias

escolares
,
configura

desvirtuamento
da
contratação

pública
,
ensejando
a
nulidade
do
vínculo
e o
direito
do
servidor
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, com a
devida

dedução
de
valores

já

pagos
. 3. A
reiteração
de
pretensão

relativa
a
período

já

acobertado
pela
coisa

julgada

caracteriza

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do
artigo
80,
inciso
III, do Código de
Processo
Civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, 7o, XVII, 37, IX, 39, §3o; CPC,
arts
. 80, III, 485, VI, 1.013, § 3o, I
a
IV, § 4o; LINDB, art. 6o; Lei
Complementar
Estadual no 50/1998; Lei
Complementar
Estadual no 600/2017,
arts
. 7o, 11, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 658026/MG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020 (Tema 612); STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020 (Tema 551); STF, RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020 (Tema 123).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021957-14.2024.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ERICA ANTONIA LIMBERGER

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ERICA ANTONIA LIMBERGER

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
laborou

como

professora

vinculada
à
Secretaria
de Estado de
Educação
de
fevereiro
/2022
até

junho
/2024, tendo
os

contratos

renovados

sucessivamente
; b)
os

contratos

eram

rescindidos

ao
final de
cada

ano
e
renovados
no
início
do
ano

letivo

seguinte
,
motivo

pelo
qual
são

nulos
; c) o
direito

às

férias
é
previsão

constitucional
,
conforme
art. 7o, XVII e art. 39, §3o; d) a Lei
Complementar
50/1998
prescreve
o
direito

ao
professor de
férias

anuais

remuneradas
de 45
dias
; e)
houve

desvirtuamento
da
contratação

temporária

pelas

sucessivas

renovações
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
dos
contratos
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
férias
e
terço

constitucional
com base
em
45
dias
de
todo

período

não

prescrito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

veicula
pela
segunda

vez

pretensão

relativa
à
cobrança
do valor das
férias
e
terço

constitucional

relacionadas

ao

ano
de 2022; b) a
matéria

já

foi

apreciada
no
processo
no 1018854-67.2022.8.11.0003,
estando

acobertada
pela
coisa

julgada
; c)
ao
pretender
rediscutir

matéria

já

apreciada
, a
parte

reclamante
se
sujeita
à
aplicação
de
multa
; d) a
reiteração

propositada
de
ação

evidencia

litigância
de
má-fé
. Ao final: a)
extinguiu
o
feito

sem

resolução
do
mérito
com
fundamento
no art. 485,
inciso
VI, do CPC; b)
condenou
a
parte

reclamante
à
pena
de
litigância
de
má-fé
no valor de R$ 1.500,00,
bem

como

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios

fixados

em
R$ 1.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
há

sobreposição

apenas

parcial
de
períodos
(
fevereiro
a
junho
de 2022) entre o
presente

feito
e o
processo
anterior; b) a
pretensão

veiculada

nos
autos
inclui
outros
vínculos
e
períodos

distintos
,
não

objeto
da
demanda
anterior; c)
não

há

identidade
entre
os

pedidos

nem
entre
os

fundamentos

jurídicos
das
ações
; d) o
pedido

referente

ao

período
de
julho
de 2022 a 2024
sequer

foi

objeto
de
análise

na

ação
anterior; e)
não

configura

má-fé
o
ajuizamento
de
ações
com
pedidos

autônomos
e
períodos

diversos
; f)
houve

divisão

lógica
e
cronológica
das
pretensões

por
se
referirem
a
diferentes

vínculos

contratuais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
; b)
afastar
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
; c)
afastar

a

extinção
do
feito

por

suposta

coisa

julgada
; d)
reconhecer

a

inexistência
de
litispendência
; e)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

pleiteadas

ou
,
subsidiariamente
,
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Coisa

julgada
e interesse processual.

Verifica
-se que a
sentença

objurgada

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
reconhecendo

a

existência
de
coisa

julgada

em

relação
à
ação
no 10188546720228110003, que
também

tratava
de
pedido
de
férias
e
terço

constitucional

referente

ao

período
de 2017 a 2022.

Conforme se
extrai
da
sentença

proferida

naquele

processo
,
transcrita

na

sentença

ora

recorrida
,
houve

condenação
do Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
de "
férias

acrescidas
de 1/3
constitucional
no
período

laborado
de 2017 a 2022".

Analisando
a
petição

inicial
do
presente

processo
,
observa
-se que a
parte

reclamante

postula
o
pagamento
de
férias
e
terço

constitucional

referente

ao

período
de
fevereiro
/2022 a
junho
/2024.

Assim,
há

parcial

sobreposição
de
períodos
entre as duas
ações
,
especificamente

quanto

aos
meses de
fevereiro
a
junho
de 2022, que
já

foram

objeto
da
ação
anterior.

Portanto
,
em

relação

a

este

período
(
fevereiro
a
junho
de 2022),
há

coisa

julgada
, o que
impede
a
rediscussão
da
matéria

neste

processo
.
Contudo
,
quanto

ao

período
posterior (
julho
/2022 a
junho
/2024),
não

há

coisa

julgada
, pois
não

foi

objeto
da
ação
anterior.

Desse modo, a
sentença

merece

reforma

parcial
, para
reconhecer
a
coisa

julgada

apenas

em

relação

ao

período
de
fevereiro
a
junho
de 2022,
prosseguindo
-se o
feito

quanto

ao

período
de
julho
/2022 a
junho
/2024.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária a designação de audiência de instrução ,o mérito da demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 658026/MG,
tema
612:

"Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)"

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complementar
Estadual no 600/2017, a qual
exige

alguns

requisitos
para a
validade
da
contratação
,
sendo

eles
: (a)
hipótese

legalmente

prevista
; (b)
realização
de
processo

seletivo

simplificado
para o
recrutamento
de
profissionais
; (c)
prazo
para a
vigência
dos
contratos
; e (d)
intervalo

mínimo
entre
uma

contratação
e
outra
.

Antes da
análise

contratual
,
deve
ser
observado
o
princípio

Tempus
Regit

Actum
,
segundo
o qual
os

contratos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente

na
data de
sua

celebração
(art. 5o,
inciso
XXXVI, da CR/88 e art. 6o da LINDB).

A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que,
em

respeito
à
segurança

jurídica
, a lei nova
não

alcança

os

contratos

celebrados

anteriormente
à
sua

vigência
,
uma

vez
que
estes

produzem

efeitos

na

relação

jurídica
de
direito
material.

Nesse
sentido
:

"
Ementa
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A
blindagem

constitucional

ao

ato

jurídico

perfeito
,
ao

direito

adquirido
e à
coisa

julgada

configura

cláusula

pétrea
,
bem

assim
um dos
pilares
de
sustentação
do Estado
Democrático
de
Direito
,
consubstanciando

garantias

individuais
de
todos

os

cidadãos
. II -
Os

efeitos

decorrentes
da entrada
em
vigor da Lei 9.656/1998
em

relação
a
fatos
passados,
presentes
,
futuros
e
pendentes

pode

variar
, de
acordo
com
os

diferentes

graus
da
retroatividade
das leis,
admitida
pela
doutrina
e
jurisprudência

em

casos

particulares
. III -
Dentro
do campo da
aplicação
da lei civil no tempo é que surge a
regulamentação
do
setor
de
prestação
de
assistência

suplementar
à
saúde
,
como
forma de
intervenção

estatal
no
domínio

econômico
,
implementada
pela Lei 9.656/1998, a
gerar

reflexos
no campo da
aplicação
da lei civil no tempo. IV - A
expansão
da
assistência

privada
à
saúde
,
paralelamente
à
sua

universalização
, para
além
de
estar

calcada
no
direito

constitucional
de
acesso
à
saúde
,
também

atende

aos

ditames
da livre
iniciativa
e da
proteção

ao

consumidor
, ambos
princípios

norteadores
da
ordem

econômica

nacional
. V - Como
em

qualquer

contrato
de
adesão
com o
viés
de
aleatoriedade

tão

acentuado
, a
contraprestação

paga

pelo

segurado
é
atrelada

aos

riscos

assumidos
pela
prestadora
,
sendo
um dos
critérios
para o
seu

dimensionamento
o
exame
das
normas

aplicáveis
à
época
de
sua

celebração
. VI - Sob a
perspectiva
das partes, é
preciso

determinar
,
previamente
, quais as
regras

legais
que as
vinculam
e que
servirão
para
a

interpretação
das
cláusulas

contratuais
,
observado
,
ainda
, o
vetusto

princípio
pacta sunt
servanda
. VII - A
dimensão
temporal é
inerente à natureza dos contratos de planos de saúde
, pois as
operadoras
e
os

segurados

levaram

em

conta

em

seus

cálculos
, à
época
de
sua

celebração
, a
probabilidade
da
ocorrência
de
riscos

futuros
e as
coberturas

correspondentes
. VIII - As
relações

jurídicas

decorrentes
de tais
contratos
,
livremente

pactuadas
,
observada

a

autonomia
da
vontade
das partes,
devem
ser
compreendidas
à luz da
segurança

jurídica
, de
maneira
a
conferir

estabilidade

aos

direitos
de
todos

os

envolvidos
,
presumindo
-se o
conhecimento
que as partes
tinham
das
regras

às
quais se
vincularam
. IX - A
vedação
à
retroatividade
plena dos
dispositivos

inaugurados
pela Lei 9.656/1998,
como

aqueles
que
dizem

respeito
à
cobertura
de
determinadas

moléstias
,
além
de
obedecer

ao

preceito

pétreo

estampado
no art. 5°, XXXVI, da CF,
também

guarda

submissão

àqueles

relativos
à
ordem

econômica
e à livre
iniciativa
,
sem
que se
descuide
da
defesa
do
consumidor
, pois
todos

encontram
-se
expressamente

previstos
no art. 170 da CF. X –
Os

contratos
de
planos
de
saúde

firmados
antes do
advento
da Lei 9.656/1998
constituem

atos

jurídicos

perfeitos
, e,
como

regra

geral
,
estão

blindados
contra
mudanças

supervenientes
,
ressalvada
a
proteção
de outros
direitos

fundamentais

ou
de
indivíduos

em

situação
de
vulnerabilidade
. XI - Nos
termos
do art. 35 da Lei 9.656/1998,
assegurou
-se
aos

beneficiários
dos
contratos

celebrados

anteriormente
a 10 de
janeiro
de 1999 a
possibilidade
de
opção

pelas

novas

regras
, tendo o § 4° do
mencionado

dispositivo

proibido
que a
migração
fosse
feita

unilateralmente
pela
operadora
. XII – Em
suma
: As
disposições
da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da
Constituição
Federal,
somente

incidem

sobre

os

contratos

celebrados
a
partir
de
sua

vigência
,
bem

como

nos

contratos
que,
firmados

anteriormente
,
foram

adaptados

ao

seu
regime,
sendo
as
respectivas

disposições

inaplicáveis

aos

beneficiários
que,
exercendo

sua

autonomia
de
vontade
,
optaram

por

manter

os

planos

antigos

inalterados
. XIII -
Recurso

extraordinário
a que se
dá

provimento
. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)"

Ainda

quanto
à
aplicação
da lei no tempo, se
houver

reconhecimento
da
unicidade

contratual

devido

ao

desvirtuamento
do
contrato

temporário

por

sucessivas

contratações
,
deve
-se
observar
a
legislação

vigente
à
época
da
celebração
do
primeiro

contrato
.

Em
análise
do conjunto
probatório
,
observa
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para a
parte

reclamada
,
mediante

contrato

temporário
de
fevereiro
/2022 a
julho
/2024 (
IDs
305513872, 305513873 e 305513874),
totalizando

aproximadamente
2
anos
e 5 meses de
trabalho
, com
pequenas

interrupções
que
coincidem
com as
férias

escolares
.

Conforme
os

holerites

juntados

aos
autos, a
parte

reclamante

foi

contratada

como

professora

temporária
("CONTRTEMPFUNCAO PROF HABILITADO"), tendo
prestado

serviços
para a
Secretaria
de Estado de
Educação
de Mato Grosso.

Analisando

os

documentos
,
verifica
-se que
houve

sucessivas

renovações

contratuais
, com
pequenas

interrupções
que
coincidem
com
os

períodos
de
férias

escolares
, o que
caracteriza
a
continuidade
do
vínculo
.
Além

disso
,
não

há

comprovação

nos
autos de que a
parte

reclamante

foi

aprovada

em

processo

seletivo

simplificado
,
requisito

exigido

pelo
art. 7o da LC 600/2017.

Ademais
, o
prazo

máximo

previsto

na
lei para a
contratação

temporária

deste

profissional
era de 12 meses (art. 11, II da LC 600/2017,
redação

vigente

até
23/03/2022),
sendo
que a
contratação
da
parte

reclamante

perdurou

por

aproximadamente
2
anos
e 5 meses,
ultrapassando
o
limite
legal.

Portanto
,
os

contratos

celebrados
entre as partes
são

nulos
, pois
houve

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

Interrupções

contratuais
.

Em se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023)."

"
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...
)

III
. RAZÕES DE DECIDIR

7. As breves
interrupções
entre as
contratações
, que
coincidem
com as
férias

escolares
,
confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
e a
continuidade
do
trabalho
. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
houve

pequenas

interrupções
entre
os

contratos
, que
coincidem
com
os

períodos
de
férias

escolares
. Conforme
os

holerites

juntados

aos
autos, a
parte

reclamante

trabalhou
de
fevereiro
/2022 a
dezembro
/2022 (ID 305513872/PJe2), de
fevereiro
/2023 a
dezembro
/2023 (ID 305513873/PJe2) e de
janeiro
/2024 a
julho
/2024 (ID 305513874/PJe2).

Essas

interrupções
, que
ocorreram

nos
meses de
janeiro
/2023 e
janeiro
/2024,
coincidem
com o
período
de
férias

escolares
, o que
confirma
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
e a
continuidade
do
trabalho
.

Portanto
, as breves
interrupções
entre
os

contratos

não

descaracterizam
a
unicidade
do
vínculo
, mas sim
confirmam
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
.

Férias
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvada

expressa

previsão
legal e/
ou

contratual
,
ou

na

hipótese
de
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
, é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

"(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)"

Em
análise
do
caso

concreto
, com base
nas

fichas

financeiras

apresentadas

nos

IDs
305513872, 305513873 e 305513874,
verifica
-se que
houve

pagamento

parcial
de
férias

em

alguns

períodos
,
conforme

demonstrado

abaixo
:

- Em
dezembro
/2022: R$ 5.935,75 (ID 305513872/PJe2)

- Em
abril
/2023: R$ 942,20 (ID 305513873/PJe2)

- Em
dezembro
/2023: R$ 1.727,34 (ID 305513873/PJe2)

- Em
dezembro
/2023: R$ 2.826,57 (ID 305513873/PJe2)

- Em
dezembro
/2023: R$ 1.005,00 (ID 305513873/PJe2)

- Em
dezembro
/2023: R$ 753,75 (ID 305513873/PJe2)

Portanto
,
considerando
que
o

contrato

temporário

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias

remuneradas
e
terço

constitucional
à
parte

reclamante
,
deduzindo
-se as
parcelas

já

pagas
.

Litigância
de
má-fé
.

A
sentença

recorrida

condenou
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
,
por

entender
que
houve

reiteração

propositada
de
ação
com o
intuito
de
alcançar

objetivo

ilegal
.

Analisando

os
autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

ajuizou
a
presente

ação

postulando

verbas
(
férias
e
terço

constitucional
)
referentes

ao

período
de
fevereiro
/2022 a
junho
/2024,
sendo
que
parte

deste

período
(
fevereiro
a
junho
de 2022)
já

havia

sido

objeto
da
ação
no 10188546720228110003.

Tal
conduta

caracteriza

litigância
de
má-fé
, pois
evidencia
a
utilização
do
processo
para
alcançar

objetivo

ilegal
, qual
seja
,
a

obtenção
de
dupla

condenação

pelo

mesmo

fato
.

Portanto
,
deve
ser
mantida
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do art. 80, III, do CPC.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para:

a)
reconhecer

a

ausência
de interesse processual com
relação

ao

período
de
fevereiro
a
junho
de 2022,
por

já

ter

sido

objeto
da
ação
no 10188546720228110003,
mantendo

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

quanto

a

este

período
;

b)
reformar

parcialmente
a
sentença
para
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

1)
declarar
a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes; e

2)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia

relativa
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, do
período

efetivamente

trabalhado

referente

aos

contratos

firmados
de
julho
/2022 a
junho
/2024,
deduzindo
-se as
verbas

eventualmente

já

pagas
.

c)
manter
a
condenação
da
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

A
condenação

será

acrescida

apenas
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia (SELIC), para fins de
atualização

monetária
, de
remuneração
do capital e de
compensação
da mora,
incidindo

uma

única

vez
,
acumulado

mensalmente
, a
partir
da
constituição
dos
respectivos

créditos

até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025